Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-15.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11816 - Infrações administrativas
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801106-15.2019.8.14.0201
APELANTE: JOSIVAL LUIS DA SILVA MUNHOZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA COMETIDA POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FESTA DANÇANTE – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTES MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DESACOMPANHADOS DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS E, SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELA ENTRADA DOS MENORES.
NÃO ACOLHIDA
. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA
MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
ACOLHIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Tese de ausência de responsabilidade. Há nos autos provas suficientes para reconhecer a responsabilização do apelante quanto à infração administrativa à ele imputada, seja pelo depoimento em juízo do Policial Militar que conduziu e apresentou os 08 (oito) adolescentes ao Conselho Tutelar de Icoaraci/Pa, seja pelo depoimento dos adolescente que informaram que não havia exigência de apresentação do documento de identificação na entrada. Tese não acolhida.

2.
O proprietário do estabelecimento, foi condenado ao pagamento de multa no valor de três salários (R$ 1.045,00) mínimos vigentes à época da sentença, por adolescentes apreendido (total de 08 (oito) menores), totalizando R$ 25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais), merecendo reparo, em atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3.
Para estes casos, a lei prevê a aplicação de multa de no mínimo três a vinte salários de referência, ficando ao encargo do juízo a fixação do
quantum
dentro desse parâmetro. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, em consonância com o parecer do Ministério Público de Segundo Grau, entendo razoável reduzir o
quantum
para 02 (dois) salários mínimos por cada adolescente encontrado no estabelecimento, valor que certamente ainda produzirá o efeito pretendido pelo legislador, qual seja, sancionatório e pedagógico, levando o autuado a se conscientizar e não voltar a praticar mais esta infração e nem cometer outras.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0801106-15.2019.8.14.0201

- PJE) interposta por
JOSIVAL LUIS DA SILVA MUNHOZ
,
locatário responsável pela Casa de Show REPUBLIC
, contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Icoaraci/PA, nos Autos de Infração Administrativa.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
3240602 - Pág. 1
/3
):

(...)
Pelo exposto, firme da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE a representação para, em consequência, aplicar ao requerido JOSIVAL LUÍS DA SILVA MUNHOZ, responsável e locatário do estabelecimento CASA DE SHOW REPUBLIC, a multa correspondente a 3 (três) salários mínimos vigentes nesta data, para cada um dos oito adolescentes, totalizando vinte e quatro salários, por infração ao artigo 258 do ECA. O valor recolhido deverá ser revertido ao fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 214 do ECA. Considerando, ainda, a reincidência do requerido e do estabelecimento CASA DE SHOW REPUBLIC, aplico, também, a penalidade acessória de fechamento, pelo prazo de quinze (15) dias. Comunique-se esta decisão à Delegacia de Polícia Administrativa deste Estado para cumprimento. Providencie-se, também, o lacre no local, com os dizeres: “ESTABELECIMENTO FECHADO POR ORDEM DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ICOARACI. PRAZO DE QUINZE (15) DIAS.” Após o trânsito em julgado e em não sendo recolhida a multa no prazo de trinta (30) dias, dê-se vista ao Ministério Público para que proceda na forma do § 1º do art. 214 do ECA c/c o artigo 513 e segs. do CPC. Ciência ao Ministério Público e ao requerido, pelo DJe. Sem custas (artigo 141, §2º do ECA). P.R.I. Icoaraci, 11 de fevereiro de 2020.
(grifos nossos).

O Autuado
Josival, inconformado com a decisão,
apresentou Apelação (Id. 3240605 - Pág. 1
/8)
, suscitando pleiteando a reforma do decisum, ao argumento de que que não praticou a infração prevista no art. 258 do ECA, pois, supostamente, os adolescentes foram encontrados fora do estabelecimento e que os policiais teriam orientado para que eles entrassem no local ao realizarem a fiscalização. Aduz, ainda, necessidade de redução da multa aplicada, vez que deixaram de ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, que as penalidades fixadas acarretariam prejuízos à sua subsistência e de sua família. Por fim, requer a improcedência do Auto de Infração.

O Apelado, apresentou contrarrazões (Id.
2797800 - Pág.
3240613 - Pág. 1
/6)
, querendo o conhecimento e não provimento do recurso.

O Juízo a quo manteve inalterado os termos da sentença recorrida (Id.
3240615 - Pág. 1)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recuso e em ambos os efeitos, encaminhando remessa dos autos ao Órgão Ministerial (Id.
3532284 - Pág. 1
), que na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica,
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, apenas para reduzir o valor da multa fixada na sentença para 02 (dois) salários mínimos por menor.
(Id.
3685680 - Pág. 1
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a alegação do apelante de que não possui responsabilidade pela entrada de adolescente na festa dançante e, que foram os policiais militares quem forçaram a entrada dos menores no interior da casa de show, bem como, a necessidade de redução do valor da multa fixada, com base viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destaca-se que o apelante é o responsável, na qualidade de locatário, pelo local onde realizava-se a festa dançante de aparelhagem conhecido por CASA DE SHOW REPUBLIC em, que na ocasião policiais militares encontraram no interior da festa 08 (oito) adolescentes desacompanhados dos responsáveis e sem autorização dos pais (Id.
3240392 - Pág. 5/6), fato este que ensejou no procedimento de apuração de infração administrativa, prevista no art. 280 do ECA e art. 2º da Portaria Conjunta nº 005/2008-JRMB, em face do apelante, conforme determinação do Juízo na decisão interlocutória de Id. 3240393 - Pág. 28/29.

Em suas razões, o apelante sustenta que o magistrado a quo fundamentou sua decisão apenas no depoimento de um policial militar, o qual não teria presenciado os fatos e não estava no local no memento da apreensão dos menores, bem como, não foram produzidas provas suficientes capaz de justificar sua condenação e, que em verdade, a culpa dos menores terem ingressado no estabelecimento onde acontecida a festa dançante, é dos policiais da ROTAM – RONDAS OSTENSIVAS TÁTICAS METROPOLITANAS, que ao cercarem o local, teriam forçado a entrada dos adolescentes no interior da festa, fato este que fora, segundo o apelante, presenciado por duas testemunhas.

Feito tais apontamento, de início,
faz-se necessário compreender quanto à responsabilidade pelo acesso não autorizado de criança ou adolescente aos locais de diversão, dispõe o art. do
ECA
que:

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Observa-se da leitura do dispositivo acima, que o dever de vigilância não recai apenas ao proprietário, mas também ao responsável pelo evento.
In casu,
é incontroverso que o apelante é o responsável pelo estabelecimento e evento onde os 08 (oito) adolescentes foram encontrados, da mesma forma que não há dúvidas quanto sua responsabilidade que justificou sua condenação, conforme veremos a seguir.

No que diz respeito à alegação do apelante de insuficiência de provas à justificar sua condenação, esta não deve prosperar, vez que os autos estão fartamente instruído com depoimentos em Juízo da testemunha, Policial Militar, Glauco do Nascimento Pereira (Id. 3240592 - Pág. 1), o qual se alinha as demais provas colhidas pelo Conselho Tutelar, como os depoimentos dos menores, os quais foram uníssonos ao afirmarem que ingressaram no estabelecimento Casa Show Republic sem que lhes fossem exigido documento de identificação (Id. 3240392 - Pág. 11, Id. 3240392 - Pág. 37, Id. 3240392 - Pág. 42, Id. 3240393 - Pág. 1).

Deste modo, impende ressaltar que o
policial militar, enquanto agente estatal, tem a seu favor a presunção de veracidade de suas declarações, sendo que, para desclassificá-las, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular nas investigações,
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido, destaca-se precedentes das Cortes Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO EM CONCORDÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nada impede a prova de ato infracional por meio dos testemunhos prestados pelos policiais militares que participaram da apreensão dos adolescentes. O policial militar, enquanto agente estatal, tem a seu favor a presunção de veracidade de suas declarações, sendo que, para desclassificá-las, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular nas investigações ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas
. 2. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2016.03718561-56, 164.474, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-14).

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS. ADOLESCENTE QUE MANIFESTOU INTERESSE EM RECORRER. TEMPESTIVIDADE DO APELO. PRECEDENTE DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DA ÚLTIMA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EFEITO DA APELAÇÃO. ART. 520, VII, DO CPC. SENTENÇA QUE RECEBEU O RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ADOLESCENTE INTERNADO DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO STJ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AOS PROCEDIMENTOS AFETOS À JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXAME DOS FATOS EM TAIS PROCEDIMENTOS QUE SE OPERA ATENTANDO-SE ÀS NORMAS DO PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO INTERDISCIPLINAR. POSICIONAMENTO UNIFORME ACERCA DA FACULDADE DE O JULGADOR SOLICITAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOMENTE QUANDO ESTIVER EM DÚVIDA QUANTO AO COMPORTAMENTO OU A SANIDADE DO ADOLESCENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 186 DO ECA E DA CONCLUSÃO N.º 43 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ E DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. PROVA CERTA DA PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NOS FATOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA PRESTADA POR POLICIAIS MILITARES.
Inexiste argumento capaz de macular a credibilidade dos depoimentos dos policiais, pois, sabe-se, são servidores... públicos, selecionados para exercer atividades na área da segurança pública, cujos atos possuem legitimidade presumida, sendo afastada apenas diante de demonstração precisa da existência de vício, que não se mostrou na espécie
. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ADOLESCENTES RATIFICADO EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL E SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. MAJORANTES DO CONCUROS DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA CONFIGURADAS. DISPENSABILIDADE DA PERÍCIA DA ARMA. VALIDADE DA PROVA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. LEI N.º 11.343/2006. ABOLITIO CRIMINIS. TESE DESACOLHIDA. NÃO HÁ, NA LEGISLAÇÃO ATUAL, DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, APENAS DESCARCEIRIZAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS EDUCATIVAS, PERMANECENDO O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 COM STATUS DE INFRAÇÃO PENAL. CABIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, SEM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNAS (ART. 122, INCISO I, ECA), PARA DOIS DOS ADOLESCENTES. ANTECEDENTES, VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, ESTAS ÚLTIMAS ÍNCITAS AO CRIME DE ROUBO, A AUTORIZAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, E CABIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AOS ADOLESCENTES RESPONSABILIZADOS PELA POSSE DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70063267090 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 29/04/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2015). (grifos nossos).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal há muito decidiu:

HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES VISANDO MENORES DE 21 ANOS (ARTS. 12 E 18, III, DA LEI DE TÓXICOS - LEI Nº 6.368/76). ALEGAÇÕES DE: PROVA TESTEMUNHAL PARCIAL, OBTIDA DE POLICIAIS; IRREGULARIDADE NO EXAME PERICIAL; CONDENAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS. PEDIDO EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CO-RÉU, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.
A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente
. 2. A irregularidade no exame pericial implica em nulidade relativa (CPP, art. 564, IV), que deve ser argüida na fase processual adequada (CPP, art. 571), sob pena de preclusão (CPP, art. 572, I). 3. Condenação do paciente com base em provas valoradas na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou em grau de apelação. 4. A absolvição do co-réu, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VI), não pode ser estendida ao paciente porque se deu por razões diversas: poderia pretender comercializar a droga; já o paciente foi processado e condenado como proprietário e distribuidor da droga apreendida. 5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.

(STF - HC: 74522 AC, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 19/11/1996, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 13-12-1996 PP-50167 EMENT VOL-01854-05 PP-00942).

Destaca-se, também os menores confirmaram que na entrada da festa o segurança não estava exigindo identificação, motivo pelo qual tiveram livre acesso ao estabelecimento.

Logo, é indiscutível que a decisão ora guerreada, deu-se de forma acertada, pois o responsável pelo estabelecimento “CASA DE SHOW REPUBLIC”, ora apelante, deixou de cumprir com as determinações de proteção integral a menores, sendo negligente ao permitir a permanência dos adolescentes em seu estabelecimento desacompanhados dos responsáveis (art. 258, do ECA), faltando com seu dever de vigilância.

Sobre a matéria, este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, tem julgado no seguinte sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DOS ARTIGOS 252 E 258 DO ECA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE OBSERVOU AO DISPOSTO NO ART. 194, §1º, DO ECA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA DEFESA DO RECORRENTE. AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, QUE SOMENTE CEDE MEDIANTE PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTA E PRESUNÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.
AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, EIS QUE NÃO DEPENDEM DE PROVA OS FATOS EM CUJO FAVOR MILITA PRESUNÇÃO LEGAL DE EXISTÊNCIA OU DE VERACIDADE (CPC/73, ART. 334, INCISO IV). APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA NO MONTANTE DE 16 (DEZESSEIS SALÁRIOS MÍNIMOS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONALIDADE DADA A GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Autoria e materialidade comprovadas, porquanto corroboradas pelos elementos probatórios carreados aos autos, tendo testemunhas confirmado a irregularidade administrativa e auto de infração nº 0010/2014 (fls. 03). II Restando demonstrado que o Apelante praticou infração administrativa, que lhe foi atribuído na representação manejada pelo MP, aplica-se ao infrator a

responsabilidade administrativa ao pagamento de 16 (dezesseis) salários mínimos, que deverá ser revertido ao Fundo da Criança e Adolescente do Município de Belém, estabelecida no art. 252 e 258, do ECA.

III ? Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2016.04773402-61, 168.427, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-24, Publicado em 2016-12-01) – grifo nosso

Assim, restando comprovada
que o Apelante praticou
infração

administrativa
, que lhe foi atribuído na representação manejada pelo Ministério Público, ora apelado,
impõe-se o juízo de procedência da representação
pela desobediência ao art.
258
do
ECA
.

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA

Em suas razões, o apelante sustenta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, a qual se deu no valor de 3 (três) salários-mínimos vigentes em 2020, por adolescente, senão vejamos:

(...) Pelo exposto, firme da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE a representação para, em consequência, aplicar ao requerido
JOSIVAL LUÍS DA SILVA MUNHOZ, responsável e locatário do estabelecimento CASA DE SHOW REPUBLIC,
a multa correspondente a 3 (três) salários mínimos vigentes nesta data, para cada um dos oito adolescentes, totalizando vinte e quatro salários, por infração ao artigo 258 do ECA
. - grifo nosso

Inicialmente, necessário relembrar que foram encontrados um total de 08 (oito) adolescentes no interior da festa dançante, quantidade esta que multiplicada pelo salário-mínimo atual (R$ 1.045,00) resulta no montante de R$ 25.080,00 (vinte e cinco mil e cento e oitenta reais).

Destaca-se que no momento da aplicação da multa como penalidade da infração administrativa, far-se-á necessário levar em consideração a condição econômica do autuado, a gravidade do ilícito, bem como ser o mesmo primário ou não no cometimento de infrações administrativas ao
Estatuto da Criança e do Adolescente
.

No caso dos autos, verifico que, muito embora o apelante não tenha apresentado nos autos documento que comprove sua renda, os eventos organizados por ele são festar popularmente conhecidas no Estado do Pará e, a média cobrada no valor dos ingressos varia entre R$ 20,00 a R$ 30,00 por pessoa, logo, como o próprio apelante mencionou em suas razões recursais, na noite do ocorrido a festa contava com cerca de 300 (trezentas) pessoas, se levarmos em consideração o menor valor (R$ 20,00) do ingresso por pessoa, soma-se o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), frise-se, EM UMA ÚNICA NOITE!!

Ademais, conforme restou mencionado na sentença e ratificado pelo apelante, este é reincidente na prática da mesma infração administrativa (Processo nº 0801161520198140201 – extinto em razão do pagamento da multa).

Para estes casos, a lei prevê a aplicação de multa de no mínimo três a vinte salários de referência, ficando ao encargo do juízo a fixação do
quantum
dentro desse parâmetro. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, em consonância com o parecer do Ministério Público de Segundo Grau, entendo razoável reduzir o
quantum
para 02 (dois) salários mínimos por cada adolescente encontrado no estabelecimento, valor que certamente ainda produzirá o efeito pretendido pelo legislador, qual seja, sancionatório e pedagógico, levando o autuado a se conscientizar e não voltar a praticar mais esta infração e nem cometer outras.

Acerca do assunto, este Tribunal de Justiça assim já decidiu, in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIA GLAUCIA MARIANO COSTA DE ARAUJO, contra a r. sentença (fl. 76/77) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível Distrital de Icoaraci que, nos autos de Auto de Infração Administrativa lavrado pelo Comissariado do Juizado da Infância e Juventude, julgou procedente o auto de infração, condenando o autuado/apelante ao pagamento de multa de 03 (três) salários mínimos por cada adolescente encontrado no estabelecimento, a ser revertido para o fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Consta dos autos de infração que no dia 26 de outubro de 2014 foi constatada a presença de seis adolescentes, consumindo bebida alcoólica no interior do estabelecimento chamado de SKINA DO LITRÃO, desacompanhados de pais e/ou responsáveis, sendo lavrado o respectivo auto de infração, sendo a autuada cientificada pessoalmente naquela oportunidade. Em defesa escrita apresentada às fls. 07/12, a autuada arguiu preliminarmente a nulidade do auto de infração em razão da ausência do número da credencial do agente de proteção, não qualificação das testemunhas e por não especificar concretamente a natureza e circunstâncias da infração. Alegou ainda, que os

adolescentes adquiriram as bebidas alcoólicas em outro local e recusaram-se a sair do estabelecimento, tendo pedido apoio da guarda municipal para retirar os adolescentes do bar, acionando o Conselho Tutela que acabou por autuar injustamente a apelante. Requereu ao final, a nulidade do auto de infração em apreço por não estar em conformidade com o art. 194, do ECA e, no mérito, seja declarada a inexistência de infração administrativa, com a extinção do feito. Em sentença às fls. 76/77, o juízo a quo julgou subsistente a autuação aplicando à penalidade de multa de três salários mínimos por cada adolescente encontrado no estabelecimento, totalizando 18 (dezoito) salários mínimos, pela venda de bebidas alcoólicas a adolescente, devendo o montante ser revestido para o fundo gerido pelo conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente, na forma do art. 214 do ECA. Inconformada a autuada interpôs recurso de Apelação (fls. 80/86), alegando em síntese a ausência de autoria e a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa aplicada, pois trata-se de um bar pequeno, que tem como função a subsistência de uma família, auferindo por mês uma renda que não passa de R$ 3.500,00, sem descontar as despesas do comércio. Pleiteou ao final, a total procedência do presente recurso, para reforma a pena de multa aplicada. (...) DECIDO. (...) Das provas carreadas nos autos (fls.51/51 e 61/63) restou demonstrado o cometimento da infração pela apelante, estando os menores no estabelecimento autuado sem a presença de seus responsáveis. Assim, verifico que o juízo monocrático chegou a acertada conclusão de que o responsável pelo estabelecimento ¿SKINA DO LITRÃO¿, no mínimo, não zelou em cumprir as determinações de proteção integral a menores, sendo negligente ao permitir a permanência dos adolescentes em seu estabelecimento desacompanhados dos responsáveis (art. 258, do ECA), faltando com seu dever de vigilância. Assim, em que pese a argumentação da defesa, não merece reparo a sentença a quo nesse sentido, pois de qualquer sorte houve infração

administrativa pela desobediência ao art. 258 do ECA. (...)
Quanto ao pedido de redução do valor fixado a título de multa, deve ser levada em consideração a condição econômica do autuado, a gravidade do ilícito, bem como ser o mesmo primário ou não no cometimento de infrações administrativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Compulsando os autos, verifico que o estabelecimento da requerida/autuada é um pequeno comércio, do qual sua família retira o sustento, porém sem auferir grandes lucros, que não ultrapassam o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, dos quais ainda serão descontados os custos do comércio. Verifico ainda, que a recorrente é primária (certidão de fls. 29), não tendo cometido outras infrações com o mesmo objeto. Para estes casos, a lei prevê a aplicação de multa de no mínimo três a vinte salários de referência, ficando ao encargo do juízo a fixação do quantum dentro desse parâmetro.
Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, em consonância com o parecer do Ministério Público de Segundo Grau,
entendo razoável reduzir o quantum para 02 (dois) salários mínimos por cada adolescente encontrado no estabelecimento, valor que certamente ainda produzirá o

efeito pretendido pelo legislador, qual seja, sancionatório e pedagógico, levando o autuado a se conscientizar e não voltar a praticar mais esta infração e nem cometer outras.
(...) Ante o exposto, com base no art. 557, §1º-A, do CPC, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reduzir o valor da multa aplicada para 02 (dois) salários mínimos por cada adolescente encontrado no estabelecimento, mantendo-a nos demais termos, tudo conforme fundamentação lançada ao norte. P.R.I.

Servirá a presente decisão de mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 -GP.

Belém/PA, 08 de outubro de 2015. DRA. EZILDA PASTANA MUTRAN Juíza Convocada/Relatora

(TJPA, 2015.03824147-52, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-13, Publicado em 2015-10-13) – grifo nosso

No mesmo sentido, os tribunais pátrios têm julgado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. PERMANÊNCIA DE MENORES EM ESTABELECIMENTO JOGANDO G.T.A. (JOGO PROIBIDO PARA MENORES) E FARDADOS, DESACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS. VIOLAÇÃO DO ART. 258, LEI 8.069/90 E PORTARIA JUDICIAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ACOLHIDA
. PARCELAMENTO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. Por ter permitido que menores de 18 anos tivessem acesso ao jogo G.T.A. e permanecessem fardados em seu estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento em questão não observou o disposto no art. 80 da Lei 8.069/90 e na Portaria Judicial nº 034/02 da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Capital. 2. Configurada a infração administrativa prevista no art. 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que possui como sanção a fixação de pena pecuniária a qual pode variar entre 03 e 20 salários de referência. 3. O proprietário do estabelecimento, foi condenado ao pagamento de multa no valor de 7 (sete) salários mínimos vigentes, totalizando R$4.354,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), merecendo reparo, em atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
Torna-se possível a redução para o patamar mínimo legal de 3 (três) salários mínimos
e seu parcelamento em 12 parcelas iguais e sucessivas, em face da alegada situação financeira desprivilegiada do Apelante. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL

, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 13/05/2013, 3ª Câmara Cível) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. EVENTO. ENTRADA DE MENORES DE 18 ANOS DE IDADE DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. RESPONSABILIDADE DO PROMOTOR DO EVENTO. ARTIGO 258 DO ECA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. QUANTUM. REDUÇÃO. I
. Comprovada a presença de menores em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, resta configurada a infração administrativa prevista no artigo 258 do ECA, impondo-se a multa de 3 (três) salários mínimos, quantum esse mais pertinente e compatível com as particularidades do caso. II. A pena pecuniária prevista no artigo 258 do ECA destina-se aos responsáveis pelo acesso de criança e adolescente à locais festivos, sem permissão judicial, desacompanhados dos seus pais ou responsáveis.
(TJ-MG

, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

Registra-se, ainda, que o órgão ministerial de 2º grau, sobre o assunto manifestou no seguinte sentido,
in verbis:

(...) Outrossim, em caso semelhante o E.TJPA já se manifestou em relação à minoração da multa fixada pelo Juízo a quo, por
não estar condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável a redução do quantum para 2 (dois) salários mínimos, por cada adolescente encontrado no local, valor suficiente para produzir os efeitos pretendidos pelo legislador, sancionatório e pedagógico, cumulado com o fechamento do estabelecimento (...)

Ante o exposto, na esteira
do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da multa aplicada para 02 (dois) salários-mínimos por cada adolescente encontrado no estabelecimento, mantendo-a nos demais termos, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020